Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA MATERNAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AMPLIAÇÃO DEVIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 19, é direito da criança ser criada e educada no seio de sua família, assegurada a convivência familiar, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral.
2. No caso, embora o genitor apresente razões para a manutenção da filha sob a sua guarda unilateral, não apresenta impugnação específica quanto à pretensão da genitora de ampliação da convivência com a criança, em sede provisória, mediante aumento das visitas semanais.
3. Diante das provas constantes dos autos, e principalmente porque o feito de origem encontra-se em fase probatória, é julgada devida a modificação do regime de convivência materna no sentido de ser deferido à genitora o direito de visitação de sua filha também às quartas-feiras, ocasião em que ela deverá buscar a criança na escola, ao final das atividades, levando-a à escola no dia seguinte, no início das atividades.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.